Tribunal: STJ
Processo: 7006285-23.2022.8.22.0003
Classe: PEDIDO DE UNIFORMIZAçãO DE INTERPRETAçãO DE LEI CRIMINAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No 5141 - RO
(2025/0244506-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE THEOBROMA
PROCURADOR
: INDIANO PEDROSO GONÇALVES
AGRAVADO
: SALETE ANTUNES SILVEIRA GONCALVES
ADVOGADO
: ANTHONY HENRIK WEBLER - RO010953
EMENTA

AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO
DE
LEI.
PROCESSO
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1o, DO CPC E 259,
§ 2o, DO RISTJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede
o conhecimento do agravo interno, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.021,
art. 259,
§ 2o, do RISTJ.
2. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
06/11/2025
12/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel
de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA52283878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/11/2025 09:27:27
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 86e144a0-dd75-4db4-b9eb-f8d586e06b54

AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No 5141 - RO
(2025/0244506-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE THEOBROMA
PROCURADOR
: INDIANO PEDROSO GONÇALVES
AGRAVADO
: SALETE ANTUNES SILVEIRA GONCALVES
ADVOGADO
: ANTHONY HENRIK WEBLER - RO010953
EMENTA

AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO
DE
LEI.
PROCESSO
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1o, DO CPC E 259,
§ 2o, DO RISTJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede
o conhecimento do agravo interno, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.021,
art. 259,
§ 2o, do RISTJ.
2. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno, interposto pelo MUNICÍPIO DE THEOBROMA em
face de decisão que não conheceu do pedido de uniformização de interpretação de lei, nos termos
da seguinte ementa (fls. 207-210):

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI.
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO VIOLADO E DE DEMONSTRAÇÃO DE SIMILILITUDE
FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. NÃO
CONHECIMENTO.

Alega o agravante (fls. 216-226) que "a questão controvertida não se limita à
interpretação de legislação local, mas sim da divergência da jurisprudência de turmas recursais e à
Documento eletrônico VDA51579284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 20/10/2025 22:30:04
Código de Controle do Documento: 92444bd1-78c7-4c35-a5be-fc082873b749

análise da possibilidade de cumulação de benefícios previstos na legislação municipal, à luz dos
princípios constitucionais da legalidade, da moralidade e da vedação ao enriquecimento sem causa,
matérias de inegável relevância e repercussão geral, cuja análise compete ao Superior Tribunal de
Justiça".
Sustenta que "a servidora, ao receber cumulativamente o adicional por tempo de
serviço e a progressão funcional por tempo de serviço, obtém um acréscimo patrimonial sem a
devida contraprestação, em detrimento do patrimônio público", configurando inaceitável
enriquecimento ilícito e
.
bis in idem
É o relatório.

VOTO

O Código de Processo Civil dispõe no
§ 1o que "na petição de agravo
art. 1.021,
interno, a recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada", sendo no
mesmo sentido a dicção do
§ 2o, do RISTJ.
art. 259,
Na hipótese, a decisão monocrática de fls. 207-210 não conheceu do pedido de
uniformização ao fundamento de que o recorrente não indicou o dispositivo de lei federal que teria
sido objeto de interpretação divergente pelo acórdão impugnado, como tampouco demonstrou a
existência de divergência e de similitude fático-jurídica entre os casos confrontados.
Da leitura das razões do agravo interno, contudo, verifica-se que o recorrente deixou
de infirmar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO. MULTA DO
DO CPC. INAPLICABILIDADE.
ART. 1.021
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece do
agravo interno que não rebate todos os fundamentos da decisão que, nesta
instância, examinou recurso.
2. A condenação da parte agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021,
§ 4o, do Código de Processo Civil (CPC) pressupõe que o agravo interno seja
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja tão evidente que a
Documento eletrônico VDA51579284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 20/10/2025 22:30:04
Código de Controle do Documento: 92444bd1-78c7-4c35-a5be-fc082873b749

simples interposição do recurso é tida como protelatória. A aplicação da multa
não é automática e não decorre do desprovimento do agravo interno em votação
unânime.
3. Este Tribunal entende que, quando a parte interpõe o recurso legalmente
previsto no ordenamento jurídico, sem abusar do direito de recorrer, não devem
ser aplicadas as multas por litigância de má-fé porque não verificada afronta ou
descaso com o Poder Judiciário.
4. Agravo interno de que não se conhece.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.632.745/PE,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
16/9/2024,
19/9/2024.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO DE DROGAS.
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS UTILIZADOS NA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
DO ÓBICE DA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SÚMULA 182/STJ.
CONHECIDO.
1. O agravante não impugnou os fundamentos constantes da decisão agravada,
atraindo o óbice da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
(RCD no HC n. 924.299/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
16/9/2024,
18/9/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o, DO
ART. 1.021,
E
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
CPC/2015;
SÚMULA 182/STJ.
1. O
III, do
e os arts. 34, VII, e 255, § 4 o, do RISTJ
art. 932,
CPC/2015;
permitem ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível, prejudicado
ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida. Inexiste, no caso, violação ao princípio da colegialidade.
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da
a parte
art. 1.021,
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AREsp n. 2.263.880/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
17/6/2024,
21/6/2024.

Dessa forma, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada impede o conhecimento do agravo interno, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.021,
§ 2o, do RISTJ.
art. 259,
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51579284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 20/10/2025 22:30:04
Código de Controle do Documento: 92444bd1-78c7-4c35-a5be-fc082873b749

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no PUIL 5.141 / RO
Número Registro: 2025/0244506-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70062852320228220003
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : MUNICÍPIO DE THEOBROMA
PROCURADOR : INDIANO PEDROSO GONÇALVES
REQUERIDO
: SALETE ANTUNES SILVEIRA GONCALVES
ADVOGADO
: ANTHONY HENRIK WEBLER - RO010953
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE THEOBROMA
PROCURADOR : INDIANO PEDROSO GONÇALVES
AGRAVADO
: SALETE ANTUNES SILVEIRA GONCALVES
ADVOGADO
: ANTHONY HENRIK WEBLER - RO010953
TERMO
Documento eletrônico VDA52267920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:54:03
Código de Controle do Documento: 802a9960-5282-46ae-b5be-20de2d38f142

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
12/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de
Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão votaram
com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:54:03
Código de Controle do Documento: 802a9960-5282-46ae-b5be-20de2d38f142